Tribunal: TJPA
Processo: 0045592-56.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0045592-56.2012.8.14.0301

APELANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: RISETE MARIA QUEIROZ LEAO BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA APELANTE CONFIGURADA – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1-

No tocante aos Lucros Cessantes, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente e além do prazo de de tolerância aceitável de 180 dias, o que enseja indenização. Prejuízo presumido.

2-

Recurso conhecido e provido em parte, apenas para modificar o valor
dos lucros cessantes arbitrados para 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel
. Sentença mantida em seus demais termos.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIÁRIO LTDA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo como apelado a requerida
RISETE MARIA QUEIROZ LEÃO BRAGA.

A autora firmou com a requerida instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma do Empreendimento “Rio Lena” (unidade 1802). O imóvel deveria ter sido entregue em Dezembro de 2009. Contudo, a entrega só ocorreu em 27/04/2011.

A sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para c
ondenar a demandada a indenizar, a título de danos materiais/lucros cessantes, o valor de R$2.000,00 (Dois mil reais) por mês de atraso, a partir de Junho de 2010 até 27/04/2011, data da expedição do Habite-se.

Irresignada,
a apelante interpôs o presente recurso
alegando, principalmente, que não deu causa ao atraso das obras, que teria ocorrido por caso fortuito e força maior. Ainda, afirma que o simples atraso na entrega do imóvel não enseja indenização por Lucros Cessantes, que não devem ser presumidos, cabendo aos autores comprovar o efetivo prejuízo obtido.
Subsidiariamente, requer a diminuição do valor arbitrado de R$2.000,00 (Dois mil reais) por mês, para 0,5 (meio por cento) sobre o valor pago pelo imóvel.

Defende também a validade da cláusula 11.1 do contrato, que prevê a prorrogação do prazo de entrega da obra por 365 dias. Ao final, pugnou pelo total provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões intempestivas ao apelo, conforme certidão do ID. Nº 3447043, página 12/13.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

DECIDO
.

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que assiste razão em parte à recorrente.

R
ememoro que as partes celebraram Contrato de compromisso de venda e compra de unidade autônoma, cujo objeto é a unidade 1802, do empreendimento “Rio Lena”, com a previsão de entrega para dezembro de 2019. Contudo, o imóvel só foi entregue em 27/04/2011, data do habite-se.

Assim, é fato incontroverso a ocorrência do atraso, não restando dúvidas de que a Ré/Apelante descumpriu a obrigação contratual de entregar o imóvel no prazo acordado.

A jurisprudência dominante do STJ já fixou o entendimento de que
o simples atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.633.274 - SP (2014/0095592-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

(...)14. “Partindo dessa premissa, o STJ possui entendimento no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. 15. O TJ/SP, ao decidir pela imprescindibilidade de produção de provas do dano material efetivo, contrariou o entendimento do STJ no sentido de que, nessas situações, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, invertendo-se o ônus da prova. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.202.506/RJ, 3ª Turma, DJe 24/02/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 30786/SC, 3ª Turma, DJe 21/08/2012; e, AgRg no REsp 826.745/RJ, 4ª Turma, DJe 22/03/2010. (...).

O juízo de primeiro grau ponderou que o lapso de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, para entrega do imóvel, é compatível com a natureza do negócio, julgando abusiva a cláusula 11.1, parágrafo único do contrato, que previa prorrogação de prazo por 365 dias.

Considero que a cláusula 11.1. parágrafo único é realmente abusiva e que está correta a condenação da apelante em lucros cessantes, a partir do 181° dia após a data prevista para a entrega da obra, até a data da efetiva entrega do bem.

No tocante ao
quantum
arbitrado a título de lucros cessantes, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado. Nesse sentido, a jurisprudência nacional tem oscilado entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato.

Assim, quanto ao valor arbitrado de R$2.000,00 (dois mil reais) por mês, entendo que a sentença merece reforma, uma vez que o referido valor é superior a 1% (um por cento) do valor original do imóvel. Entendo ser mais adequado o valor mensal equivale a 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para modificar o valor dos lucros cessantes arbitrados, para 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel,
por cada mês de atraso na entrega do bem, de junho de 2010 até 27/04/2011. Os valores deverão ser atualizados com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (Um por cento) ao mês desde a citação.

Mantenho
a sentença em todos os seus demais termos.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 21/05/2024